Tribunal: TJDFT
Processo: 0712749-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. PLANO COLLOR. BASE DE CÁLCULO.
1. Uma vez que o título judicial exequendo não limitou a base de cálculo aos vencimentos básicos dos servidores, a inclusão da rubrica referente à ocupação de cargo em comissão não se mostra indevida.
2. Agravo de instrumento provido.